Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RATEIO DE EXCEDENTE ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o rateio do excedente de energia injetada na rede pela Unidade Consumidora 6/3228628-8 entre outras unidades do agravante e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da interposição de embargos de declaração considerados protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a fim de permitir o rateio do excedente de energia entre as unidades consumidoras do agravante; (ii) analisar a legalidade da multa aplicada em razão da suposta interposição protelatória de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida.
O perigo de dano irreparável não se configura, pois eventuais impactos financeiros decorrentes da negativa da concessionária podem ser discutidos e reparados ao final da instrução processual.
A questão do rateio de excedente de energia entre unidades consumidoras envolve análise normativa e contratual que exige instrução probatória aprofundada, sendo incabível a sua concessão por meio de tutela antecipada em sede de agravo de instrumento.
A imposição da multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, pois o simples manejo do recurso, ainda que inadequado, não caracteriza abuso de direito ou intenção de retardar o feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a multa aplicada ao agravante, mantendo, no mais, a decisão recorrida.
Tese de julgamento:
A tutela de urgência para rateio de excedente de energia entre unidades consumidoras exige demonstração concreta de risco de dano irreparável e plausibilidade do direito, não podendo ser deferida quando a controvérsia depender de aprofundamento probatório.
A imposição de multa por embargos de declaração protelatórios requer a demonstração do abuso no exercício do direito recursal, não podendo ser aplicada automaticamente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 300 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI no 0056417-65.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 07.02.2024; TJ-RS, AI no 70082348053, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 18.12.2019;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002450-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO MARTELLI - CPF: 502.594.230-68 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RATEIO DE EXCEDENTE ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS.
URGÊNCIA NÃO VERIFICADA
. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o rateio do excedente de energia injetada na rede pela Unidade Consumidora 6/3228628-8 entre outras unidades do agravante e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da interposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a fim de permitir o rateio do excedente de energia entre as unidades consumidoras do agravante; (
ii
) analisar a legalidade da multa aplicada em razão da suposta interposição protelatória de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida.

O perigo de dano irreparável não se configura,
pois
eventuais impactos financeiros decorrentes da negativa da concessionária podem ser discutidos e reparados ao final da instrução processual.

A questão do rateio de excedente de energia entre unidades consumidoras envolve análise normativa e contratual que exige instrução probatória aprofundada, sendo incabível a sua concessão por meio de tutela antecipada em sede de agravo de instrumento.

A imposição da multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, pois o simples manejo do recurso, ainda que inadequado, não caracteriza abuso de direito ou intenção de retardar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a multa aplicada ao agravante, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para rateio de excedente de energia entre unidades consumidoras exige demonstração concreta de risco de dano irreparável e plausibilidade do direito, não podendo ser deferida quando a controvérsia depender de aprofundamento probatório.

A imposição de multa por embargos de declaração protelatórios requer a demonstração do abuso no exercício do direito recursal, não podendo ser aplicada automaticamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 300 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI no 0056417-65.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cleber
Ghelfenstein
, j. 07.02.2024; TJ-RS, AI no 70082348053, Rel. Des. Eduardo
Uhlein
, j. 18.12.2019;

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SERGIO AUGUSTO

MARTELLI
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Declaratória n. 1003655-87.2024.8.11.0050, manejada em face d
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A
.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
com que pretendia
o rateio do excedente de energia injetada na rede pela UC 6/
3228628-8 entre suas outras unidades consumidoras
e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, por considerar o recurso
de Embargos de Declaração
protelatório.

Para tanto,
o
agravante sustenta que sua adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) ocorreu antes da vigência da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 e que a negativa da agravada em autorizar o rateio viola ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Argumenta que a aplicação da nova normativa não pode prejudicar contratos firmados sob regramento anterior, pleiteando a concessão da tutela antecipada para restabelecer as condições originais.

O pedido liminar de efeito
ativo
foi
in
deferido à id. no

266187778
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
270063899
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente agravo de instrumento decorre de
Ação Declaratória c/c Obrigação
d
e Fazer
ajuizada pelo agravante, por meio da qual pretende ver reconhecido seu direito de ratear o excedente de energia elétrica gerado pela Unidade Consumidora 6/3228628-8 entre outras unidades de sua titularidade.

O autor fundamenta sua pretensão no fato de que sua adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) ocorreu antes da vigência da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, razão pela qual sustenta possuir direito adquirido à manutenção das regras anteriormente estabelecidas. Segundo seu entendimento, a recusa da Energisa em permitir o rateio de energia violaria o princípio da segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, previstos no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Na inicial, o autor requereu a concessão de tutela de urgência, com o objetivo de garantir, desde logo, a possibilidade de rateio do excedente de energia enquanto o mérito da ação não fosse julgado.

O Juízo de primeiro grau, no entanto,
indeferiu o pedido de tutela de urgência e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, por considerar o recurso de Embargos de Declaração protelatório.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Ao analisar os autos, não se verifica a urgência necessária para justificar a concessão da medida pretendida.

Isso porque a
situação apresentada pelo agravante não revela risco concreto e iminente de prejuízo irreparável, sendo certo que eventuais impactos financeiros decorrentes da negativa da concessionária podem ser plenamente discutidos e, caso necessário, reparados ao final da instrução processual.

Além disso, a questão controvertida – a possibilidade de rateio do excedente de energia gerado pelo agravante entre suas demais unidades – constitui o próprio objeto da ação principal, sendo necessária a regular instrução processual para a devida apreciação do mérito. A pretensão do agravante envolve interpretação
normativa e análise de contratos administrativos e regulatórios, demandando produção de provas e manifestação da parte adversa.

Desse modo, é temerária a concessão da medida antecipada pretendida, pois a questão depende de maiores esclarecimentos, no decorrer da instrução processual, esclarecimentos estes incabíveis pela via estreita do agravo de instrumento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA
. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA AGRAVANTE EM OBTER PROVIMENTO JURISDICIONAL DE URGÊNCIA QUE DETERMINASSE À CONCESSIONÁRIA RÉ A ABSTENÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS COM A PARTE AUTORA AGRAVANTE, MANTENDO-A NO GRUPO TARIFÁRIO B-OPTANTE, BEM COMO DETERMINANDO QUE A CONCESSIONÁRIA RÉ ATENDA AS SOLICITAÇÕES DE INCLUSÃO, ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO DE SUAS UNIDADES CONSUMIDORAS NO "RATEIO" DE ENERGIA EXCEDENTE DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA .
INCONFORMISMO RECURSAL AUTORAL POR MEIO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.
1. Para que a tutela provisória de urgência requerida seja concedida faz-se necessário o atendimento dos requisitos previstos no artigo 300, caput e seu § 3o, do
CPC .
2. Como pressupostos devem ser entendidos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput) e a reversibilidade (artigo 300, § 3o). 3. Nos termos do Verbete no 59 da Súmula da Jurisprudência Predominante deste Tribunal, somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos
autos .
Hipóteses ausentes na espécie. 4. Postura equilibrada do juízo processante que indeferiu o pedido, tendo em vista que os pressupostos legais não se encontravam preenchidos naquele momento processual.
5 .

Numa cognição sumária a que estou adstrito neste momento processual, constato que os fatos e supostos direitos ventilados não se revelam devida e fortemente comprovados a ponto de justificar a imposição à concessionária agravada de aparente descumprimento de normas regulatórias previstas em resoluções normativas da ANEEL, circunstância que recomenda um aprofundamento da instrução probatória, fase ainda não iniciada nos autos originários, e o indeferimento do pedido recursal, permitindo, assim, a
triangularização
da relação jurídico processual, com o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa com uma análise mais aprofundada da discussão, ocasião em que o juízo de origem poderá rever seu
atual
posicionamento, ainda que mediante nova provocação.
Jurisprudência. 6.
Desprovimento .
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0056417-65.2023.8.19 .0000 202300279500, Relator.: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 07/02/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 08/02/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CAPTAÇÃO DE ENERIGA SOLAR. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RATEIO DO
EXCEDENTE .
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1 .

Considerando que a discussão
cinge-se
à incorreção no rateio do excedente de captação de energia solar nas unidades consumidoras da demandante, em relação ao qual a concessionária sustenta a inexistência de qualquer irregularidade, inviável se mostra a concessão da tutela de urgência, sem maiores elementos e, principalmente, prévio contraditório.
2. Tutela de urgência deferida na
origem.AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO .

(TJ-RS - AI: 70082348053 RS, Relator.: Eduardo
Uhlein
, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020)

Dessa forma, a ausência de
periculum in mora
e a necessidade de exame aprofundado do mérito para a correta solução da controvérsia tornam inviável o deferimento da tutela pretendida.

Por outro lado, no que se refere à multa aplicada pela interposição dos embargos de declaração, entendo que deve ser afastada.

A interposição dos embargos, ainda que eventualmente inadequada para modificar a decisão recorrida, constitui instrumento processual legítimo e não pode ser automaticamente considerada protelatória. Para que seja cabível a imposição da penalidade prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, é necessário que fique demonstrado o abuso no exercício do direito recursal, o que não se verifica no caso concreto.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
exclusivamente para afastar a multa aplicada ao agravante, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025